Tribunal: STF
Processo: ACO 3179
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco propôs contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado dos cadastros federais de inadimplentes o registro decorrente de irregularidades no envio do relatório resumido de execuções orçamentárias (RREO) ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).



    Segundo narra, o não encaminhamento do RREO, via Siope, ocorreu por motivos operacionais, ante a instabilidade da plataforma. 



    Afirma apresentado requerimento administrativo para que o RREO fosse enviado exclusivamente por meio do Sistema de Informações Contábeis e Ficais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). Realça haver sido notificado, em 10 de outubro de 2018, mediante o ofício n. 1/2018/GEINT/COINT/SURIN/STN-MF, quanto à inscrição no Cadastro Único de Convênio (Cauc), sem resposta ao pedido formulado. 



    Frisa aplicado o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita anual na educação, em conformidade com as exigências constitucionais.



    Argui ofensa ao devido processo legal, na medida em que a inscrição ocorreu de maneira automática e sem a viabilização do exercício do contraditório. Cita jurisprudência do Supremo.



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais.



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, busca a confirmação da medida.



    Em 31 de outubro de 2018, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão, até o julgamento final da demanda, da inscrição do Estado autor nos cadastros restritivos em razão de não haver encaminhado o RREO no período alusivo aos quatro primeiros bimestres de 2018. Em 8 de fevereiro de 2019, Sua Excelência acolheu pedido de extensão, afastando as inscrições cadastrais derivadas de irregularidades observadas também nos bimestres subsequentes.



    A União interpôs agravos internos contra as decisões mediante as quais concedida a tutela provisória (petição/STF n. 5.182/2019) e estendidos seus efeitos (petição/STF n. 19.545/2019). Em contestação (petição/STF n. 100.530/2020), argui preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de o Siope ser operacionalizado pelo FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios. Articula com a perda de objeto, ante a resolução das pendências, no Siope, referentes aos exercícios de 2018 e 2019. Frisa perdurar irregularidade na transmissão do RREO apenas quanto ao 4º bimestre do exercício de 2020, período não compreendido pela ação. Diz ser de responsabilidade dos entes estatais a inclusão das informações no sistema, motivo pelo qual entende dispensável o contraditório antes do lançamento no cadastro de inadimplentes com base nesses dados. Aludindo ao Tema n. 327 da repercussão geral, assinala enquadrar-se a inscrição em tela nas hipóteses de inexigibilidade de prévia instauração de Tomada de Contas Especial. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva e perda de objeto. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido.



    O FNDE ofereceu contestação (petição/STF n. 93.067/2020). Argumenta ser dever legal a inscrição nos cadastros de inadimplentes quando constatada irregularidade ou inadimplência, não havendo, por essa razão, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Postula a improcedência do pedido.



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 91.180/2022).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido com o prejuízo dos agravos internos.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, reconheço a legitimidade da União para integrar o polo passivo da relação processual, porquanto, embora o FNDE tenha personalidade jurídica própria, cabe ao ente central, na qualidade de gestor, proceder à inscrição no Cauc, a exemplo do que decidido na ACO 1.995 AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de agosto de 2015.



    Quanto à perda de objeto, observo haver ocorrido, nada obstante a título de extensão de liminar, aditamento à inicial, uma vez que o pedido de ampliação de tutela antecipada – deferido pelo então Relator, ministro Celso de Mello – tem escopo maior do que o pedido principal. 



    A medida liminar concedida nos autos suspendeu, até o julgamento final da demanda, a inscrição do ente estadual nos cadastros restritivos em razão de não haver encaminhado o RREO alusivo ao ano de 2018. Posteriormente, acolheu-se pedido de extensão, afastando-se as inscrições cadastrais derivadas de irregularidade observada também nos bimestres subsequentes.



    Dessa forma, por ainda existir irregularidade na transmissão do RREO quanto ao 4º bimestre do exercício de 2020, alcançada pela extensão da medida acauteladora, justifica-se o prosseguimento da ação.



    Conforme a orientação firmada pelo Supremo no RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020, a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para a inclusão de ente federado nos cadastros de inadimplência.



    Na oportunidade, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327:



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.



    A meu ver, a inscrição levada a efeito pela União contrariou o devido processo legal, na medida em que o registro, decorrente de irregularidades no envio do RREO ao Siope, não foi precedido de notificação do ente faltoso, com decurso de prazo para manifestação.



    Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos do Plenário desta Corte em casos semelhantes: ACO 3.238, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021; ACO 3.261 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de janeiro de 2021; ACO 3.339 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de outubro de 2020; e ACO 3.338 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de maio de 2022. Monocraticamente: ACO 3.493, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de julho de 2022; ACO 3.181 TP, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de novembro de 2018; e ACO 3.342, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8 de novembro de 2021. 



    A par disso, a inserção de dados nos sistemas eletrônicos pelo Estado não desnatura a necessidade de que seja considerado o devido processo legal para a anotação nos cadastros restritivos.



    Veja-se, nessa direção, excerto do pronunciamento formalizado pelo Tribunal Pleno na ACO 3.338 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de maio de 2022:



    Desse modo, reitero que tanto a lei, quanto a jurisprudência desta Corte impõem a necessidade de notificação prévia para a inscrição em cadastro de inadimplentes, mesmo que as informações sejam lançadas pelo próprio Ente subnacional no Siope (diferentemente de ausência de prestação de contas de convênio ou dívidas de contratos), a qual repercute no repasse de verbas imprescindíveis para a continuidade de projetos nos entes estaduais e municipais.



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a inviabilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar, até a notificação, com decurso de prazo para manifestação, a exclusão da inscrição do Estado de Pernambuco nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência de irregularidades no envio do RREO ao Siope, declarando, ainda, o prejuízo dos agravos internos interpostos.



    Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator